Tribunal: TJDFT
Processo: 0023282-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0023282-39.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CANTINA ASA SUL LTDA - ME APELADO: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, DALTON SEBASTIAO FRANCO, LILIANE CARVALHO DOMINGOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o exequente interpusera recurso de apelação. Sucede que a ilustre causídica que subscrevera o apelo e as contrarrazões aviados pelo exequente[1] – Dra. Giza Helena Coelho, OAB-SP 166.349 – não está revestida de aparato material para firmá-los de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento possui expressa previsão de validade até 08 de dezembro de 2023 , não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo e as contrarrazões manejados não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritos por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-la, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de serem o apelo e as contrarrazões desconsiderados com lastro na irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação 72110628 (fls. 512/517) contrarrazões 72110646 (fls. 702/708) [2] substabelecimento Num. 72110642 - (fls. 694) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)